Tribunal: TJBA
Processo: 8000443-21.2016.8.05.0135
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000443-21.2016.8.05.0135

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITUBERA

Advogado(s)
:

APELADO: LIBERACI DA SILVA NASCIMENTO e outros (7)

Advogado(s)
:
GINALDY GOMES DO NASCIMENTO COELHO, ADRIANA GOMES DO NASCIMENTO COELHO, NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

ACORDÃO

Direito Constitucional e Administrativo. Apelação Cível.
Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional (GEAP) de servidoras públicas municipais do magistério. Ato vinculado. Preenchimento dos requisitos legais. Desprovimento do recurso.

A concessão da GEAP constitui ato administrativo vinculado, e não discricionário. Preenchidos os requisitos objetivos estabelecidos na Lei Municipal nº 1.501/2007 e no Decreto Municipal nº 1.987/2008 — pertinência temática dos cursos com a área de atuação do magistério, reconhecimento da instituição formadora pelo órgão competente, carga horária mínima exigida e realização dos cursos a partir do ano de 2007 —, o Município não detém margem de escolha para negar a gratificação, estando obrigado à sua implementação, em consonância com o princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública.

As apeladas comprovaram documentalmente o atendimento aos requisitos legais. Os autos revelam que as seis servidoras contempladas pela sentença (Liberaci da Silva Nascimento, Liziane Bernardes da Silva, Luciana Luz dos Santos, Luizete Maria dos Santos da Silva, Marília Neri dos Santos e Rozangela Santos de Jesus) apresentaram cartões de protocolo administrativo, certificados de cursos válidos ministrados por instituições reconhecidas, com carga horária compatível com os critérios legais, alguns inclusive acompanhados de pareceres favoráveis expedidos pela própria Secretaria Municipal de Educação declarando o preenchimento da carga horária necessária para a percepção da GEAP. A alegação genérica de ausência de requerimento administrativo, formulada pelo Município, é afastada pela prova documental.

Inocorrência de cerceamento de defesa. O julgamento antecipado do mérito encontra fundamento no art. 355, inciso I, do CPC/2015, porquanto a controvérsia é resolvida exclusivamente pela análise documental. O Município foi regularmente intimado para especificar as provas que pretendia produzir e permaneceu inerte, não podendo agora invocar violação ao contraditório ou à ampla defesa decorrente de sua própria omissão processual.

A pretensão das apeladas está sujeita à prescrição quinquenal de que trata o Decreto nº 20.910/1932, incidente apenas sobre as parcelas vencidas antes dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, não alcançando o fundo do direito, nos termos da Súmula nº 85 do STJ, aplicável à espécie por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo.

Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida em seus próprios termos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000443-21.2016.8.05.0135; Apelante: Município de Ituberá; Apelados: Liberaci da Silva Nascimento e outros (6): ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de origem, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador (BA), 09 de abril de 2026

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR